Tribunal: TJPA
Processo: 0824396-70.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824396-70.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

AGRAVADO: ANTONIO SILVA FERNANDES FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO FÁTICO DA POSSE DIRETA. INAPLICABILIDADE DA TUTELA POSSESSÓRIA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA REAFIRMAM NECESSIDADE DE PROVA DA POSSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por CAROLINE PRAHL FERNANDES contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas-PA, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para reintegração de posse da Fazenda Grande Xanadú. A agravante alegou ser proprietária do imóvel, ter sofrido esbulho possessório por parte de seu pai, ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO, e postulou a concessão da tutela antecipada e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravante comprovou o exercício da posse anterior ao alegado esbulho; (ii) determinar se estão preenchidos os requisitos do art. 561 do CPC para a concessão da tutela possessória pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Conforme o art. 561 do CPC, incumbe ao autor da ação possessória provar: (i) sua posse; (ii) a turbação ou o esbulho; (iii) a data da turbação ou esbulho; (iv) a continuação ou perda da posse. Tais requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados já na fase de tutela provisória.

4.

A doutrina de Leonardo Carneiro da Cunha é clara ao afirmar que, "para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. [...] O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória".

5.

No caso, a agravante não comprovou ter exercido a posse direta do imóvel, limitando-se a alegar sua condição de proprietária e a existência de posse indireta exercida por seu genitor. A jurisprudência do TJPA (Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024) rechaça o uso da ação possessória quando não há demonstração do exercício efetivo da posse pelo autor, mesmo que haja alegação de propriedade.

6.

A 2ª Turma de Direito Privado do TJPA também já decidiu em caso análogo (Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024) que "a reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva", não se admitindo o uso da ação possessória como substituto de ação petitória.

7.

Assim, ausente prova de posse direta anterior ao suposto esbulho, não é possível deferir a tutela possessória pretendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de tutela possessória exige a prova inequívoca da posse exercida pelo autor e de sua perda por esbulho.

2.

A simples titularidade dominial ou posse indireta não supre o requisito legal da posse exigido para o manejo da ação possessória.

3.

A ausência de demonstração da posse direta inviabiliza a concessão da tutela de urgência em ação de reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CC, arts. 1.196 e 1.204.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0844622-71.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29.10.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0004247-91.2010.8.14.0039, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.12.2024.

Doutrina citada
:

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da. Comentários ao Código de Processo Civil. Sobre o art. 561, destaca a imprescindibilidade de prova da posse para tutela provisória possessória.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CAROLINE PRAHL FERNANDES
interpôs

Recurso de Agravo de Instrumento contra Decisão Interlocutória

prolatada pelo Juízo de Direito da

2ª Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Paragominas- Pará, que

indeferiu o almejo de tutela de urgência

quanto à reintegração de posse da Fazenda Grande Xanadú, sob os seguintes fundamentos visualizados:

As

razões recursais
aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

legítima proprietária da Fazenda Grande Xanadú – Paragominas(Pará);

b.

prática de esbulho possessório por
ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO,
seu pai
;

c.

desmembramento irregulares da propriedade sem sua anuência;

d.

posse indireta

e

e.

necessidade da proteção possessória.

Ao final, requer:

a.

Concessão da

tutela provisória de urgência e

b.

conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31493262).

À minha relatoria em 13.11.2025, por redistribuição.

Pedido de tutela recursal indeferido.( Pje
ID 31944806).

Contrarrazões ao Recurso de Agravo de Instrumento

apresentadas.( PJe ID 33246815).

Recurso de Agravo Interno apresentado por
CAROLINE PRAHL FERNANDES
.( PJe ID 32285048).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 33569995)

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0824396-70.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: PARAGOMINAS-PARÁ ( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CAROLINE PRAHL FERNANDES

ADVOGADO: WILSON KEN SHIBATA JUNIOR – OAB/PA 27.881

AGRAVADO: ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO

ADVOGADO: JOSÉ DE SOUZA PINTO FILHO – OAB/PA 13.974

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo de Instrumento eis que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos

de admissibilidade.

Juízo de Mérito

Inicio destacando os ditames do artigo 561 do CPC:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Posse advém do exercício fático dos poderes de propriedade, a saber:

uso, gozo e disposição, daí a imprescindibilidade de
CAROLINE PRAHL FERNANDES
provar que teve, em algum momento, a posse do imóvel

e a perdeu, manejando o interdito possessório a restaurar condição anterior.

Em linhas mais simples.
CAROLINE PRAHL FERNANDES
tem a obrigação de

provar a posse, o exercício da posse direta,

ante sua escolha de ajuizar Ação Possessória e não Ação Real.

Essa é a intelecção doutrinária conforme magistério de Leonardo Carneiro da Cunha:

3. Requisitos. Para que se conceda a tutela provisória, é preciso que o autor alegue e comprove os requisitos do art. 561. Não feita a prova, a tutela provisória será indeferida. Ao longo do procedimento, é possível que o autor faça a prova e obtenha a tutela final, mas a tutela provisória depende da comprovação imediata desses requisitos. O autor precisa comprovar a posse, que é o requisito fundamental e comum a qualquer tutela possessória. Também precisa comprovar a turbação ou o esbulho, bem como a data da turbação ou do esbulho, fundamental para caracterizar a “força nova”, sem a qual não se pode ter concedida a tutela provisória.
[1]

Nesse sentido, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, em destaque:

Por esta relatora

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. ESBULHO NÃO CARACTERIZADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Espólio de João Batista Rodrigues contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém-PA, que julgou parcialmente procedente o pedido de reintegração de posse formulado por Agnaldo Barata Rodrigues, determinando sua reintegração no imóvel localizado na Avenida Tamandaré, nº 160, casa D, bairro Cidade Velha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelado Agnaldo Barata Rodrigues comprovou o exercício da posse anterior ao esbulho; (ii) estabelecer se há elementos para configurar o esbulho e, consequentemente, autorizar a reintegração de posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reintegração de posse exige a comprovação de posse anterior e a perda da posse por esbulho, conforme os artigos 1.196 e seguintes do Código Civil e artigo 561 do CPC.

4.

O apelado não comprovou o exercício da posse anterior, tendo, em depoimento pessoal, afirmado que jamais residiu no imóvel, o qual foi cedido para moradia de seu irmão falecido, caracterizando uma relação de confiança e não o exercício pleno da posse.

5.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro ao tratar o caso como uma ação real, ao passo que a discussão deve ser sobre o interdito possessório, que exige prova da posse anterior e da sua perda por esbulho, o que não foi demonstrado.

6.

O esbulho não ficou caracterizado, uma vez que o imóvel foi cedido consensualmente ao irmão e sobrinhos do apelante, não havendo impedimento ao exercício da posse pelo apelado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse.

Tese de julgamento
:

1.

A reintegração de posse exige a comprovação da posse anterior ao esbulho e sua perda efetiva.

2.

Não configurado o esbulho, não há fundamento para a reintegração de posse.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.196 e 1.204; CPC, art. 561.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível 1.0000.24.181806-1/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, 12ª Câmara Cível, j. 12.09.2024. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0844622-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024 )

Desembargadora

Gleide Pereira de Moura

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
A DESPEITO DE A APELANTE BUSCAR O PROCEDIMENTO ESPECIAL DA AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FALHOU AO COMPROVAR SUA POSSE, VALENDO-SE PARA O SEU PEDIDO DO FATO DE QUE SERIA A PROPRIETÁRIA DO BEM IMÓVEL OBJETO DO LITÍGIO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART.561, DO CPC/15. AÇÃO POSSESSÓRIA MANEJADA DE FORMA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE JUIZO PETITORIO E NÃO POSSESSORIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Os requisitos do art.561 do CPC/15 não foram preenchidos pela Apelante para que pudesse manejar a ação possessória, uma vez que não tinha comprovado a posse no imóvel.

II -
Sua alegação é pautada na transferência da propriedade sendo que restou incontroverso o fato de que sequer teria a Apelante exercido posse anteriormente do bem, posto que apenas tomou conhecimento de que o imóvel teria sido ocupado pelo Requerido quando obteve o croqui da área junto à prefeitura, para construção do muro no terreno, sem saber precisar quando houve a construção do galpão.

III -
Não há outro desfecho para o presente litígio, a não ser como decidiu o Juízo de piso, posto que manejou equivocadamente a ação possessória a Apelante, quando sequer tinha a posse comprovada do bem imóvel, sendo imperiosa a utilização do rito comum, no qual poderia demonstrar sua propriedade e obter, assim, a posse como um desdobramento legal deste seu direito.
(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004247-91.2010.8.14.0039 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/12/2024 )

Prova da posse.
CAROLINE PRAHL FERNANDES
minimamente não se ateve em comprová-la.

A

titularidade da área e a condição de administrador de
ANTÔNIO SILVA FERNANDES FILHO
são vetores inegáveis. Todavia, a questão possessória, para exame do pedido de tutela recursal, nesses itens não se concentra.

Ao contrário., atém-se no primeiro item legal, em gradação:

-prova da posse;

-prova da perda da posse e

-momento em que ocorreu para avaliar o esbulho.

Os quais não comprovados.

CAROLINE PRAHL FERNANDES
não exercia a posse da Fazenda Grande Xanadú, que a deixou, por conta de sua menoridade, na administração de seu genitor, ora Agravado.

A decisão de exercer seus direitos possessórios sobre bem ocorreu por conta da divergência na gestão, conforme recorte extraído das razões recursais:

Dessarte, não há prova da posse a ensejar o acolhimento das razões recursais a não comportar mais digressões.

Portanto, conheço e nego provimento

ao Recurso de

Agravo de Instrumento segundo fundamentação acima delineada.

Recurso de Agravo Interno prejudicado.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente

remessa do acórdão

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.950. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 fev. 2026.

Belém, 10/03/2026